Tribunal: TJSP
Processo: 2126925-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO DO VALOR APURADO EM LAUDO PRÉVIO. IMPUGNAÇÕES PERTINENTES APENAS À FASE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME: agravo de instrumento interposto por expropriado contra decisão que deferiu imissão provisória na posse de imóvel ao Município de São Paulo, após o depósito do

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO DO VALOR APURADO EM LAUDO PRÉVIO. IMPUGNAÇÕES PERTINENTES APENAS À FASE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME: agravo de instrumento interposto por expropriado contra decisão que deferiu imissão provisória na posse de imóvel ao Município de São Paulo, após o depósito do valor apurado em laudo de avaliação prévia no âmbito de ação de desapropriação destinada à duplicação da Avenida Senador Teotônio Vilela. O agravante impugna o laudo prévio, alegando omissões técnicas e desvalorização da área remanescente, e requer a suspensão da imissão até a elaboração de laudo definitivo.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: definir se é possível a imissão provisória na posse com base em laudo prévio de avaliação, mesmo diante da oposição do expropriado quanto ao valor apurado, sob o argumento de existência de erros na avaliação que acarretam a diminuição do valor indenizatório e a consequente violação ao direito à justa indenização.
3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. Os artigos 14 e 15 do Decreto-Lei no 3.365/41 permitem a imissão provisória na posse desde que haja declaração de urgência pelo expropriante e depósito do valor indicado em laudo prévio elaborado por perito judicial.
3.2. Conforme jurisprudência consolidada do TJSP e dos tribunais superiores, não há violação ao contraditório e à ampla defesa pelo diferimento do contraditório quanto à avaliação prévia e, não se constatando flagrante valor irrisório, as discordâncias da parte exproprianda a respeito do valor da avaliação devem ser objeto de debate no curso da instrução, especialmente na produção do laudo definitivo, pois a finalidade do laudo prévio é estimar o valor aproximado do imóvel a ser depositado para o fim de possibilitar a imediata imissão provisória na posse, de modo a compensar o expropriado pela perda da posse do bem, e não para arbitrar o valor da justa indenização pela perda da propriedade, a ser definido por meio de laudo definitivo.
3.3. Na espécie, não se verifica que o valor do laudo prévio seja flagrantemente irrisório, ao passo que a impugnação apresentada pela parte exproprianda ataca o laudo prévio com questionamentos pertinentes apenas à matéria de fundo que será objeto do laudo definitivo.
4. DISPOSITIVO: recurso não provido.
5. TESE DE JULGAMENTO: a imissão provisória na posse em ação de desapropriação pode ser concedida com base em laudo prévio, desde que haja urgência e que seja integralmente depositado o valor indicado pelo perito judicial em avaliação prévia do imóvel, cuja finalidade é estimar o valor aproximado do imóvel a ser depositado para o fim de possibilitar a imediata imissão provisória na posse, de modo a compensar o expropriado pela perda da posse do bem, e não para arbitrar o valor da justa indenização pela perda da propriedade, a ser definido por meio de laudo definitivo.
6. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5o, XXIV; Decreto-Lei no 3.365/41, arts. 14 e 15.
7. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp no 83.590/SC; STJ, REsp no 992.115/MT; TJSP, AI no 2027875-71.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19.04.2024; TJSP, AI no 2135630-57.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 24.07.2024.